Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-51.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004933-51.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERASA (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CLEYTIANE SALES SANTOS SILVA - CPF: 035.507.081-22 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
TEMA 59
DO STJ - ART. 1.030, I, “B”, DO CPC/2015 – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – INCONFORMISMO COM A NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do STJ Tribunal, no julgamento do REsp. 1.083.291/RS (
Tema 59
), representativo de controvérsia repetitiva, (art. 543-C CPC/73), consolidou o entendimento de que para a notificação ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito basta o envio de correspondência dirigida ao endereço do credor, sendo desnecessário aviso de recebimento. Não demonstrada a superação ou distinção do tema aplicado, deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno proposto contra o
decisum
de ID 51208471, que negou seguimento ao Recurso Especial, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento do recurso paradigma (
Tema 59
), consoante se verifica do
decisum, in verbis
:

“Vistos, etc.

Da sistemática de recursos repetitivos

O recurso especial discute questão relativa à necessidade de prévia notificação ao consumidor quanto à inclusão do seu nome em cadastro de inadimplente e o descumprimento enseja a reparação ao dano moral advindo.

A Recorrente alega violação ao artigo 43, §2º, do CDC, do CPC, amparada na assertiva que não foi previamente notificada a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, de maneira que a conduta da mesma se revestiria de ilicitude.

No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.083.291/RS, Tema 59) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “o dever fixado no § 2º do art. 43 do CDC, de comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, considera-se cumprido pelo Órgão de Manutenção do Cadastro com o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessária a comprovação da ciência do destinatário mediante apresentação de Aviso de Recebimento”, consoante ementa a seguir transcrita:

“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor. II- Julgamento do recurso representativo. - A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, §2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento. - Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ. - O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que ‘a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.’ (Recurso Especiais em Processos Repetitivos nºs 1.061.134/RS e 1.062.336/RS). Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ.”

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que a comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplente deve ser enviada ao endereço fornecido pelo credor e que, in casu, a notificação foi enviada para o local informado.

Diante disso, em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 59) o recurso não comporta seguimento neste ponto”
.

A parte Recorrente alega que o
Tema 59
não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que “
quando o órgão de cadastro de inadimplentes encaminha notificação prévia para endereço diverso do que reside o consumidor, o órgão, chamando para si o ônus probatório, tem que
demonstrar que o endereço para o qual encaminhou a notificação foi o mesmo fornecido pelo credor”
, o que não teria ocorrido na hipótese em análise.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, para que o recurso seja encaminhado ao STJ.

Recurso tempestivo, conforme ID 54368997

Contrarrazões no ID 56455467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1-

Sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, I, “b”, do CPC.

A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se é aplicável à hipótese o definido no Tema 59 do STJ.

O órgão fracionário deste Tribunal, conforme já elucidado, entendeu que para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. Desta feita, havendo comprovação nos autos da notificação em referência, deu provimento ao recurso para reformar a sentença de 1º grau que condenara o Serasa ao pagamento por danos morais.

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial diante da conformidade do acórdão com entendimento do STJ exarado em sede de recurso representativo de controvérsia, não basta a reiteração de argumentos expostos nas razões do excepcional, pois é imprescindível que se demonstre que o tema julgado não se aplica ao caso concreto, ou ainda, que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Todavia, embora neste agravo interno, a parte recorrente sustente que o referido Tema 59 não se aplica ao caso concreto, não conseguiu demonstrar que se trata de circunstância fático-jurídica divergente, ou ainda, que o entendimento já se encontra superado.

Cabe destacar que a análise desta Vice-Presidência não pode adentrar no mérito da lide, devendo apenas examinar o juízo de admissibilidade recursal.

Logo, denota-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sustentando -o em razões de fato, que o suposto envio da notificação à endereço errado, razão pela qual mantém-se a conclusão de que deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando-se a regra de modulação de efeitos determinada no julgamento do paradigma.

Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado as razões do Recurso Especial que impugna o julgamento do acórdão da apelação, razão pela qual a decisão recorrida deve se manter inalterada.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021